Tribunal: STF
Processo: ARE 1521423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO TRASITADO EM JULGADO. PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ O RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. COISA JULGADA.



    1. Acórdão transitado em julgado, proferido por este Egrégio Tribunal, determinou que “o pensionamento só será devido até que ANDREA efetivamente retome sua atividade laborativa, cabendo aos réus responsáveis pelo pagamento da pensão, curar para que esta seja interrompida tão logo ANDREA consiga inserir-se no mercado de trabalho”.



    2. In casu, a União Federal comprovou que a ora Agravante retornou ao mercado de trabalho em junho de 2004, quando obteve emprego junto ao Município do Rio de Janeiro, que perdurou até agosto de 2004. Posteriormente, manteve vínculo empregatício com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia de novembro de 2004 a abril de 2005. Em seguida, foi contratada pelo Serviço Social da Indústria – SESI (dezembro de 2005), pelo Município do Rio de Janeiro (março de 2007), pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro (janeiro de 2011) e, finalmente, pela Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL (dezembro de 2013).



    3. Demonstrado o retorno ao mercado de trabalho, deve a União Federal interromper o pensionamento pago atualmente pela Marinha do Brasil, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente